Tribunal: TJMT
Processo: 0027787-10.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027787-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA ROSALIA DA SILVA E SOUZA - CPF: 570.788.231-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), CONSUELO GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 177.591.021-00 (APELADO), CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 106.976.911-87 (APELADO), HELIO ADELINO VIEIRA - CPF: 126.535.001-91 (APELADO), LEO GONSAGA MEDEIROS - CPF: 086.596.131-04 (APELADO), LUCIA MONTEIRO DA SILVA MORAIS - CPF: 631.416.711-68 (APELADO), LUIZ EUGENIO DE MIRANDA - CPF: 081.090.871-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CAMARA POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS EM PARTE O 1º (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 3º VOGAL - DES. MARCIO VIDAL.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO MONITÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - DECRETO 766/2011 - REJEIÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE AÇÕES COLETIVAS - PARCELAS RECONHECIDAS INADIMPLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERPETAÇÃO CONJUNTA DOS §§3º e 8º DO ART. 85 DO CPC - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A certidão de crédito salarial que instruiu a ação monitória constitui ato administrativo de confissão de dívida, cujo prazo prescricional fora suspenso pelo Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011.

Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

Se o percentual para fixação da verba honorária, ainda que pelo mínimo, implicar valor excessivo, cabe a adequação acorde com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Monitória nº 27787-10.2014.8.11.0041 (código 897292), ajuizada por BENEDITA ROSÁLIA DA SILVA E SOUZA e OUTROS, que rejeitou os embargos monitórios e, com fundamento no artigo 701, §8º, do CPC, julgou procedente o pedido monitório para -
verbis: “condenar o Réu ao pagamento de R$ 85.162/19 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para cada Autor, valor original calculado em 09/08/2011, que deverá ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança. Sem custas. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC”
(id. 8305428/8305429).

Em suas razões para reforma da sentença, inicialmente suscita prejudicial de prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932. No mérito, afirma que os documentos que instruem a inicial (cópias de cálculos sem assinatura) são inservíveis, pois o expresso neles não vincula o recorrente e não demonstra a prova do direito dos recorridos, nos termos do art. 371, I do CPC, além de inadmissível a confissão ficta contra pessoa jurídica de direito público. No mais, pugna pela redução da verba honorária para o máximo de 5%, que entende justo. Impugna a atualização de valores fixada na sentença, para que seja utilizada a TR como índice de correção monetária, a ser aplicada a partir ajuizamento da ação ou da citação pessoa jurídica de direito público, e a incidência dos juros a partir da citação. Nesses termos, requer provimento ao recurso para reformar a sentença, e ainda, cimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em Vista o julgamento do RE 870.947, manifestação expressa sobre violação ou não do art. 9º, do Decreto 20.910/32, art. 1º -F da Lei 9.494/97 atualizada pela Lei 11.960/2009 e artigos 240 e 700 do CP, para fins de prequestionamento (id. 8305434/8305436).

Em contrarrazões, os apelados arrimam a rejeição da prejudicial no Decreto 766/2011 e art. 4º do Decreto 20.910/32. No mérito, dizem da autenticação dos documentos pela autoridade pública, do acerto da verba honorária, conforme o art. 85, § 3º, II do CPC, e da aplicação dos juros e da correção monetária a partir do vencimento da dívida (id. 8305437/8305438).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça D. Luiz Eduardo Martins, tendo verificado ausência das hipóteses intervenção do Ministério Público, deixou de manifestar no feito (id. 8891909).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SR. DR. ALTAIR BALIEIRO, AOB/MT 13946-O.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prejudicial - Prescrição)

O apelante propugna a prescrição dos créditos alvo da ação monitória, visto que se referem ao período de 1990 até 1998, pelo que deve ser reconhecida a prescrição para a cobrança pela metade, uma vez que a última movimentação do processo administrativo é de 27/11/2011.

Então, caso se considerasse a interrupção do prazo em agosto/2011, a prescrição começou a correr pela metade dessa data (reconhecimento administrativo do direito a diferença é causa da interrupção da prescrição havendo a nova contagem da prescrição pela metade do prazo), logo, os apelados teriam até fevereiro/2014 para ajuizar a ação, porém, esta foi distribuída em junho/2014, portanto, operou a prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932.

Nesses termos, requer a reforma da sentença em razão da prescrição pela metade (art. 9º do Decreto 20.910/32), a qual foi amplamente discutida nos embargos monitórios, porém, não apreciado pelo juízo monocrático que decidiu que não ocorrer a prescrição quinquenal.

Lido o pertinente capítulo da sentença, constato que ao contrário do sustentado pelo apelante, a prejudicial de prescrição mereceu adequada análise, pelo que adiciono seus fundamentos as razões de decidir, a saber -
verbis:

“Acerca da preliminar de prescrição quinquenal ante ao transcurso superior a 5 anos entre a autorização do acordo para emissão de carta de crédito salarial datada de 2008 e respectiva emissão da carta de crédito, e a propositura da presente ação, em junho de 2014, entendo que não deve prosperar.

Conforme bem demonstrado pelos Autores,
apenas em 09/08/2011 a Administração Pública realizou a correção dos valores, encaminhando para a SAD uma relação para que novas Certidões de Crédito fossem emitidas, o que não foi feito em virtude do Decreto Estadual 766/2011
, que suspendeu a missão das Certidões de Crédito – Ofício esse que foi juntado aos autos autenticado, às fls. 123/125.

Assim sendo,
no presente caso, em que sequer houve a emissão das certidões, não haveria sequer o início da contagem do prazo prescricional, mas ainda que houvesse, nota-se que somente em 08/2011 foi determinada a expedição das novas Certidões, de forma que tendo sido a ação proposta em 2014, resta claro que não houve a ocorrência da prescrição quinquenal
, motivo pelo qual rejeito a preliminar invocada.”
(id. 8305428 - pág. 8).

O instituto da prescrição exige a conjugação do decurso de um certo lapso temporal com a inércia do interessado, esta, a meu ver, inocorrente no caso dos autos, conforme passo expor.

O crédito aqui buscado deita raízes em pendências salariais reconhecidas em ações coletivas, ensejo do Procedimento 520796/2008-PGE, de 03/09/2008, que tratou da possibilidade de quitá-las mediante emissão de Cartas de Crédito perante a SAD - Secretaria de Estado de Administração, competindo ao Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso apurar o valores dos créditos de seu pessoal, o caso dos apelados (id. 8305246/8305248 - pág. 2).

O Despacho 309/2009/SUBPREC/PGE, de 25/05/2009, proferido no Protocolo nº 355221/2009/SSP, acerca de revisão de cálculos apresentado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar/MT, reafirmou a competência do órgão militar na verificação e consolidação de valores (id. 8305248 - pág. 4).

Seguiu-se o Ofício n° 429/DGP-2/11, de
09/08/2011
, do Diretor de Gestão de Pessoal da PMMT ao Secretário Adjunto de Administração do Estado de Mato Grosso, encaminhando 25 Certidões de Crédito com a finalidade de correção, dado a emissão de valores a menor, dentre eles os autores/apelados, que recebeu, na SAD, o Protocolo nº 614461/2011, de 09/08/2011 (id. 8305248 - pág. 6/7).

O extrato do procedimento consiga, como último impulso em
27/10/2011
, o encaminhamento ao Setor Responsável e que o feito administrativo fora apensado ao Processo 777325/2011, este referente a 1415 Certidões de Crédito, igualmente paralisado desde o dia 27/10/2011 (id. 8305248 - págs. 8/10).

A inação da Administração, e não dos servidores interessados, colhe justificativo no Decreto nº 766, de
14/10/2011
(Dispõe sobre o procedimento e controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no Poder Executivo e dá outras providências),
que em seu -
verbis:

“
Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º
fica sobrestada
no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.
(id. 830549).

Estabelece o Código Civil, -
verbis: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Símile modo, o art.

4º c/c art. 9º do Decreto 20.910/32, rezam que não corre a prescrição durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida, e que a prescrição interrompida volta a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou último ato ou termo do respectivo processo.

No pressuposto fático, considerando as nuanças do definido no Procedimento 520796/2008-PGE, que vão da apuração de valores à emissão das cédulas de crédito, o ofício emitido aos 09/08/2011, que reconheceu o direito ao re-cálculo de valores e encaminhou ao órgão competente (SAD) para a emissão das Cartas de Crédito, de rigor, não corresponde ao “termo do respectivo processo” a que se refere o 4º do Decreto 20.910/32, que no caso seria a Carta de Crédito.

Assim penso, porque, diante dos múltiplos verbos nucleares do art. 2º do Decreto 766/2011, todos obstativos a efetivação dos créditos -

embora previamente reconhecidos - não me parece razoável conceber que os autores tivessem um prazo correndo contra si, quando o processo administrativo não estava concluído, mas suspenso.

Nesse sentido, dispensando encômios -
verbis:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”.

“APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Recurso provido.

(Ap 125219/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).”

Não sendo preciso mais,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

A tese meritória cifra-se na ausência de ausência de prova documental hábil a demonstrar a exigência da dívida.

A via monitória é ação de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária, cuja finalidade é alcançar a formação do título executivo de forma mais célere e simples do que ocorre na ação condenatória convencional, e tem como pressuposto à sua instauração prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do respectivo documento.

O procedimento diferenciado em questão não exige prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do direito vindicado.

Nesse sentido, cito precedente do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016 – Destaquei)

Os documentos elaborados por agentes da Administração Pública Estadual, dentro de um procedimento administrativo próprio (520796/2008-PGE), na verdade, para quitar dívidas provenientes de ações judiciais coletivas, são hábeis e válidos para a atestar a existência do débito reclamado, inclusive o valor neles estampado, visto que relacionam revisão de cálculo, sendo certo que a não emissão das certidões de crédito se deu por causa externa, jungida ao efeito suspensivo do Decreto 766/2011.

Conclui-se, em suma, que os ora apelados comprovaram o fato constitutivo de seu direito, como consignado na sentença. Ao Estado-réu incumbia comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

Nas obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação."

(Ap 9770/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Por essas razões, a improcedência dos embargos monitórios era medida impositiva, julgando procedente o pedido monitório veiculado à presente demanda para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

No que se refere aos honorários advocatícios, a fixação no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do no art. 85, § 3º, II do CPC, enseja revisão, todavia, não no percentual indicado nas razões (5%).

De fato, como registrou o douto patrono dos apelados, o percentual fixado é o menor possível para o valor da causa, acima de 200 salários mínimos, porém, nada se tem em apoio a essa quantificação, senão os termos legais, tanto é assim que o douto juízo não desenvolveu qualquer raciocínio em tal direção.

O valor original calculado em 09/08/2011 soma R$ 596,137,43 (quinhentos e noventa e seis mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente, infere desproporcionalidade na fixação da verba sucumbencial, por exorbitante, a justificar a aplicação do critério de equidade.

Nesse sentido, a linha de intelecção do STJ, cuja função constitucional precípua é uniformizar a interpretação da legislação federal -
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Consequentemente, em que pese a singeleza da causa, já hóspede neste Tribunal (vide Ação Monitória nº 0010613-51.2015.8.11.0041), considerando o zelo do laborioso advogado, inclusive na fase recursal, bem como alongado processual, fixo os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por condizente com o trabalho desenvolvido e coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

Referente a atualização do débito, aplica-se o entendimento consolidado no TEMA 810/STF, incidindo a correção monetária a contar do vencimento do débito e juros à contar da citação.

Dou por prequestionados os artigos suscitados, nenhum deles violado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir a verba honorária, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, em remessa necessária, RETIFICO a r. sentença para determinar que os índices de atualização sejam fixados de acordo com o Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Voto no sentido de manter a sentença, negando provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vênia à relatora e voto no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos.

O único documento que a parte juntou foi uma relação das certidões de créditos a serem corrigidas, inativos, CPF, valor emitido, e número da certidão. A certidão de crédito era negociável no mercado.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

As certidões não foram juntadas?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

No que eu analisei, não. Ele anota uma relação. O único documento que encontrei foi a relação das certidões de crédito a serem corrigidas. Os inativos, e ao lado do valor o número da certidão, mas a certidão não, e nem a fotocópia.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O ID. 8305248, na página 07, traz um ofício com a relação de 25 certidões de crédito.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto divergente, dando provimento ao recurso do Estado.

Cabe a parte requerente junto com a inicial trazer as provas do seu direito, e realmente sendo um título de crédito que pode ser negociado, compete a parte trazer e demonstrar que não foram pagos ou transferidos a seu direito.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SR. DR. ALTAIR BALIEIRO, OAB/MT 13946-O.

Senhora Presidente:

Permita-me um esclarecimento.

As cartas de crédito não existem. Ainda hoje foi julgado os embargos de declaração, senhor desembargador, com toda vênia eu peço, é exatamente o mesmo ofício de ação de execução de título extrajudicial, porque se trata de ação monitória, onde há a confissão de dívida através desse documento, e esse documento originou exatamente porque estes foram os oficiais em que não receberam a carta de crédito. Eles deixaram de receber a carta de crédito, porque todos os oficiais dessa patente era em torno de 87.000 nessa data.

Na verdade, naquela data, em 2009 eram R$57.000,00, e saiu equivocado como R$6.000,00, e ninguém recebeu.

Então, a Procuradoria Geral enviou uma determinação a Polícia Militar para que refizesse os cálculos, e isso é o documento de confissão de dívida.

Com toda vênia que quero esclarecer, é que se trata de uma ação monitória, onde apenas o documento foi a confissão de dívida que foi juntado.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SR. DR. ALTAIR BALIEIRO, AOB/MT 13946-O.

Vossa Excelência tem razão. Foi expedida, só não foi aceita e foi corrigida. Existe juntado no processo o requerimento administrativo em que a administração pública diz que só pode liberar essas cartas de crédito quando tornar sem efeito o Decreto 766, é o 77325.

VOTO RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vênia à relatora e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos Ação Monitória ajuizada por BENEDITA ROSÁLIA DA SILVA E SOUZA e OUTROS, rejeitou os embargos monitórios.

O magistrado julgou, com fundamento no artigo 701, §8º, do CPC, procedente o pedido monitório para,
verbis
:

“condenar o Réu ao pagamento de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para cada Autor, valor original calculado em 09/08/2011, que deverá ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança. Sem custas. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC” (id. 8305428/8305429)
.

A eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, proveu parcialmente o recurso para reduzir a verba honorária, fixando-a no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), retificando, ainda, a sentença para determinar que os índices de atualização sejam fixados de acordo com o Tema 810/STF.

Por sua vez, o douto 1º vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso em sua totalidade.

Por esses motivos, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta.

Conforme os votos antecedentes o cerne da controvérsia cinge em saber se os documentos acostados aos autos são suficientes para amparar o pedido monitório.

Registre-se que no tocante ao afastamento da preliminar de prescrição, inexiste qualquer objeção, motivo pelo qual passo a análise do mérito recursal.

Pois bem. É consabido, que o procedimento monitório adotado pelo sistema brasileiro é o documental, fundado na existência de prova escrita dos fatos atinentes à demanda proposta, que não possa ser executada de plano.

Com efeito, o documento apresentado pelo credor caracteriza o início de prova escrita quanto à existência do negócio e do débito existente. Outrossim, assegura-se ao devedor, por meio dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança.

Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na ação monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente, presunção que somente poderá ser afastada mediante atuação do Requerido, que terá que opor embargos monitórios à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito buscado pelo pretenso credor.

Na situação concreta dos autos, observa-se que em 29.12.2008 foi instaurado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria n. 358/GPG/2008, uma Comissão com o intuito de finalizar as inúmeras demandas judiciais acerca dos créditos salariais dos servidores militares estaduais, com a possibilidade de quitação de referidas pendências por meio da emissão de cartas de crédito expedidas pela Secretaria de Estado de Administração.
(ID n. 8305246)
.

Ao final do Estudo a referida comissão concluiu pela possibilidade de quitação do passivo salarial mediante a emissão das certidões de crédito, o que foi homologado pelo Procurador Geral do Estado que determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Administração para as providências necessárias no sentido de expedir as cartas de crédito.
(ID n. 8305248).

Consta ainda nos autos, despacho proferido no Protocolo n. 355221/2009SSP, no qual o então Subprocurador-Geral de Coordenação de cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal determinou o encaminhamento dos autos ao Comando Geral da Polícia Militar, uma vez que cabia àquela Corporação apurar os valores devidos.
(ID n. 8305248).

Em
9/8/2011
, em cumprimento ao determinado acima, foi encaminhado pelo Comando da Polícia Militar 25 (vinte e cinco) certidões de crédito, referente aos precatórios liberados aos Policiais Militares inativos do Estado, bem como 4 (quatro) de Policiais ativos, com a finalidade de correção, tendo em vista que foram emitidas com valores a menor, documento este protocolado sob n. 614461/2011 na mesma data de expedição
(ID n. 8305248).

As referidas certidões de créditos foram arquivadas, conforme se extrai dos dados do Processo n.
614461/2011
, constante no
ID n. 8305248
.

Tal fato se deu porque o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 766 de 14 de outubro de 2011, no qual, em seu artigo 2º determinou
“ até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”

(ID n. 8305249).

Aliás, basta uma consulta pública ao
site
da Secretaria de Gestão (antiga Secretaria de Administração) para constatar que o Processo n. 614461/2011 está arquivado com as certidões nele anexadas, encontrando-se, ainda apenso ao Processo n. 777325/2011, no qual consta
1415 certidões de crédito originais
.(
http://www.protocolo.gestao.mt.gov.br/consulta/epP.php?p_anoProcesso=2011&p_numeroProcesso=614461
) (http://www.protocolo.gestao.mt.gov.br/consulta/epP.php?p_anoProcesso=2011&p_numeroProcesso=777325).

Assim, pelos documentos juntados pelos Apelados, conclui-se com clareza que estes demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que foi reconhecido o débito e o Estado reteve as cartas de crédito em razão da edição do Decreto n. 766/2011.

Por outro, caberia ao Estado, controverter a validade das referidas provas e demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos Autores, o que, no caso em análise, não ocorreu.

Nesse contexto, a improcedência dos embargos monitórios era medida impositiva.

No que tange aos honorários advocatícios, o magistrado singular, fixou em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 8, § 3º, II, do CPC, o que a meu ver deve ser mantido.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

Por fim, no que diz respeito a atualização do débito, deve ser aplicado o entendimento consolidado no Tema 810/STF, incidindo a correção monetária a contar do vencimento do débito e juros de mora a contar da citação.

Posto isso, peço vênia ao eminente 1º vogal,
para acompanhar em parte o voto da douta relatora
, o que faço para
desprover
o recurso do Estado de Mato Grosso, retificando a sentença recorrida apenas no tocante aos índices de atualização que devem ser fixados de acordo com o Tema 810/STF.

É como voto.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º. VOGAL)

A espécie em mesa decorre da regra processual da técnica de julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por Benedita Rosália da Silva e Souza e Outros, que rejeitou os embargos monitórios e, de consequência, julgou procedente o pedido monitório para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 85.162/19 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para cada Requerente.

Denota-se dos autos que Benedita Rosália da Silva e Souza, Consuelo Gonçalves Ribeiro Guedes, Clarindo Vicente de Figueiredo Filho, Hélio Adelino Vieira, Leo Gonsaga Medeiros, Lúcia Monteiro da Silva Morais e Luiz Eugénio de Miranda ajuizaram a Ação Monitória contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança do valor de R$ 100.997,53,para cada um dos autores.

Para isso alegaram, na inicial, que são pensionistas de militares falecidos e os demais são servidores públicos estaduais da reserva remunerada, pertencentes ao quadro da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirmaram que a Administração estadual, como forma de indenização de vencimentos atrasados desde 1990, emitiu cartas de crédito para quitação dessa dívida, e que algumas Cartas de Crédito foram emitidas com incorreção em seus valores, dentre as quais estavam as dos Autores.

Asseveraram que, em cumprimento ao despacho proferido no Processo n. 355221/2009/SSP/SUBPREC/PGE, a SAD encaminhou o Of. 429/ DGP-2/11, contendo o anexo com os valores corretos calculados pela equipe técnica, apontando o crédito original de R$ 85.162,49 para cada um dos autores.

Assim, sustentaram que possuem incorporados ao seu patrimônio os créditos mencionados, atualizados em 09/08/2011, no Valor de R$ 85.162,49 para cada Requerente, e que, atualizado para a data do ajuizamento da demanda, resulta em R$ 100.997,53 (cem mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

Requereram, ao final, o pagamento dos aludidos valores, em razão da inércia da Secretaria de Estado de Administração, que impossibilitou aos Autores, à época, o resgate de suas respectivas cartas de crédito e, de consequência, deixaram de receber seus créditos.

Ao analisar os pedidos, o Juiz sentenciante julgou-os procedentes, para, in
verbis
:

(...) condenar o Réu ao pagamento de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para cada Autor, valor original calculado em 09/08/2011, que deverá ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança. Sem custas. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC (id. 8305428/8305429).

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação, sustentado que os documentos que instruem a inicial (cópias de cálculos sem assinatura) não servem para embasar a presente ação monitória, pois o expresso neles não vincula o Recorrente e não demonstra a prova do direito dos Recorridos, nos termos do art. 371, I do CPC, além de inadmissível a confissão ficta contra pessoa jurídica de direito público.

Pugna, ainda, pela redução da verba honorária para o máximo de 5%, que entende justo, como, também, pretende que, em relação aos valores fixados na sentença, seja utilizada a TR como índice de correção monetária.

A insigne Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, na sessão do dia 03-12-2019, quando teve início o julgamento deste Recurso, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a verba honorária, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, em remessa necessária, RETIFICOU a sentença para determinar que os índices de atualização sejam fixados de acordo com o Tema 810/STF.

Já o 2
o
Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, votou pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto, para julgar improcedentes os pedidos.

O 1
o
Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista dos autos para melhor análise da matéria e, na sessão de continuação de julgamento, acompanhou, em parte, o voto da Douta Relatora, no sentido de DESPROVER o recurso do Estado de Mato Grosso, retificando a sentença recorrida apenas no tocante aos índices de atualização que devem ser fixados de acordo com o Tema 810/STF.

In casu
, o cerne da controvérsia cinge-se em saber se os documentos acostados aos autos são suficientes para amparar o pedido monitório.

Sabe-se que o processo monitório é ação de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária, cuja finalidade é alcançar a formação do título executivo de forma mais célere e simples do que ocorre na ação condenatória convencional, e tem como pressuposto à sua instauração prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do respectivo documento.

O procedimento diferenciado em questão não exige prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do direito vindicado.

Logo, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas documento idôneo que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Analisando os autos, constato que o documento apresentado pelos credores, foram elaborados por agentes da Administração Pública Estadual, dentro de um procedimento administrativo próprio (520796/2008-PGE), que visava finalizar as inúmeras demandas judiciais acerca dos créditos salariais dos servidores militares estaduais, com a possibilidade de quitação de referidas pendências por meio da emissão de cartas de crédito expedidas pela Secretaria de Estado de Administração
(ID n. 8305246)
.

Ao final do aludido procedimento, a comissão concluiu pela possibilidade de quitação do passivo salarial, mediante a emissão das certidões de crédito, que foi homologado pelo Procurador Geral do Estado, que determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Administração para as providências necessárias, no sentido de expedir as cartas de crédito.

Ato continuo, o então Subprocurador-Geral de Coordenação de cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal determinou o encaminhamento dos autos ao Comando-Geral da Polícia Militar, uma vez que cabia àquela Corporação apurar os valores devidos
, e em cumprimento do despacho foram
encaminhadas, pelo Comando da Polícia Militar, 25 (vinte e cinco) certidões de crédito, referentes aos precatórios liberados aos Policiais Militares inativos do Estado, bem como 4 (quatro) de Policiais ativos, com a finalidade de correção, tendo em vista que foram emitidas com valores a menor, documento este protocolado sob n. 614461/2011 na mesma data de expedição
(ID n. 8305248).

Desse modo, os mencionados documentos são hábeis e válidos para a atestar a existência do débito reclamado, inclusive o valor neles estampado, visto que relacionam revisão de cálculo, sendo certo que a não emissão das certidões de crédito se deu por causa externa, jungida ao efeito suspensivo do Decreto 766/2011.

Tal fato se deu porque o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 766 de 14 de outubro de 2011, no qual, em seu artigo 2
o
determinou

até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Logo, pelos documentos juntados pelos Apelados, conclui-se, com clareza, que estes demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que foi reconhecido o débito, e o Estado reteve as cartas de crédito em razão da edição do Decreto n. 766/2011.

Além do mais, caberia ao Estado controverter a validade das referidas provas e demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos Autores, o que, no presente caso, não ocorreu.

Quanto a pretensão de redução dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 8, § 3
o
, II, do CPC, tenho que deve ser mantido, porque, de acordo com a sistemática processual civil, em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3
o
, do artigo 85.

Desse modo, o Magistrado singular observou os ditames legais “arbitrando os honorários advocatícios de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
”.

Por fim, no que diz respeito à atualização do débito, deve ser aplicado o entendimento consolidado no Tema 810/STF, incidindo a correção monetária a contar do vencimento do débito e juros de mora a contar da citação.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao insigne 2
o
Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanho, em parte, o voto da douta relatora, e
in totum
, o voto do 1
o
Vogal
,
para
DESPROVER
o recurso do Estado de Mato Grosso, e, em reexame, retificar a sentença recorrida, apenas no tocante aos índices de atualização que devem ser fixados de acordo com o Tema 810/STF.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eminentes pares,

Posteriormente a esse julgamento, mudei o meu entendimento acerca da questão. Passei a admitir a relação dos documentos constando os valores, como hábil a fundamentar a pretensão em monitória.

Dessa forma, peço vênia ao eminente des. Marcio Vidal e ao eminente Mario Kono, e acompanho na íntegra o voto da eminente relatora.

A única divergência no tocante aos honorários, essa questão está a ser decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da divergência das duas Turmas.

Uma Turma entende que deve seguir a fixação no patamar do Código de Processo Civil, e a outra Turma entende que não, que o juiz pode apreciar e fixar o valor dos honorários com fundamentos na equidade.

Retifico meu voto e acompanho na íntegra o voto da eminente desembargadora relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª. VOGAL)

Decidida que está a questão do mérito, e neste caso acompanho o voto da eminente relatora, e com relação a fixação dos honorários, entendo que ela também está correta. A fixação é de acordo com a equidade e o valor foi muito bem fixado.

Acompanho o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021